Tribunal: TJES
Processo: 5004260-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004260-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS LYRA COURA
AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL BRASILEIRO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5004260-41.2020.8.08.0000

Agravante: Marcos Lyra Coura

Agravado: Centro Educacional Brasileiro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Lyra Coura contra a decisão reproduzida no id. 889803 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, na execução de título extrajudicial, conheceu e deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos por Centro Educacional Brasileiro para deferir a penhora do veículo Honda Fit EX-CVT 2017, placa PPU 7796, Renavam 0112519217.

Nas razões de id. 889796, o agravante alega, em síntese, que a agravada utilizou-se de meio inadequado para obter a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora do exequente, bem como a impossibilidade de deferimento de penhora de veículo de propriedade de sua esposa, visto que esta sequer faz parte do polo passivo da ação.

Sem contrarrazões, ainda que devidamente intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de ofício

O Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 134, admite que “
o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação
”, autorizando, ainda, artigo 996,
caput,
e parágrafo único, do Código de Processo Civil, que o recurso pode ser interposto pelo terceiro prejudicado, cabendo a este apenas demonstrar a possibilidade da decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Na origem, o agravante integra o polo passivo da execução promovida pelo Centro Educacional Brasileiro, tendo sido alvo de diversos pedidos de constrição de bens, que acabou efetivado sobre o veículo Honda Fit EX-CVT 2017, placa PPU 7796, Renavam 0112519217, cuja propriedade é da sua esposa, Sra. Marcela Assis do Carmo Coura.

A pretensão recursal do agravante, no entanto, é a baixa da restrição sobre o respectivo veículo para defesa da meação de sua esposa o que, conforme estabelece o art. 18 do CPC, não é possível, tendo em vista que “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO – Alienação particular – Insurgência da executada contra a decisão que autorizou a alienação particular do bem penhorado sob o fundamento de defesa à meação do seu cônjuge – Descabimento – A ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico – Ausência de qualquer hipótese legal autorizadora de excepcional legitimidade – Exegese do art. 18 do CPC/2015 – Matéria não conhecida. EXECUÇÃO – Alienação particular – Previsão da possibilidade de venda do bem por valor correspondente, no mínimo, até a metade do valor atualizado da avaliação – Cabimento – Aplicação do parâmetro legal para a definição de preço vil – Exegese do art. 891, parágrafo único, do CPC/2015 – Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJ-SP - AI: 21287705020188260000 SP 2128770-50.2018.8.26.0000, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 10/12/2018, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2018)

EMBARGOS DE TERCEIRO –
PRETENSÃO TENDENTE A AFASTAR MEAÇÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL DE PENHORA LEVADA A EFEITO EM DEMANDA DE EXECUÇÃO
– DÉBITO ORIUNDO DE TÍTULO JUDICIAL – COISA JULGADA IMPEDE A REDISCUSSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS TAXAS - INDÍCIOS DE COTITULARIDADE DECORRENTE DE UNIÃO ESTÁVEL – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PERÍODO DO RELACIONAMENTO – APELANTE ADMITE QUE É PROPRIETÁRIO DE OUTRO IMÓVEL RESIDENCIAL – DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1º E 5º DA LEI 8.009/1990 – IMÓVEL QUE NÃO É UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA –
NINGUÉM PODE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO ( CPC, ART. 18)
– SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP - AC: 10043631320178260068 SP 1004363-13.2017.8.26.0068, Relator: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 20/05/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Determinação de providências necessárias para hastas públicas de bem imóvel penhorado –
Insurgência quanto à necessidade da proteção de meação do cônjuge – Indevida defesa de terceiro (art. 18 do NCPC)- Eventual ilegalidade do ato determinado em face de terceiro deverá ser por este apontada nas vias próprias
- Bem imóvel que é caracterizado pela indivisibilidade – Meação do cônjuge que recairá sobre o produto da alienação do bem - Inteligência do art. 655-B do CPC/73 e 843 do NCPC – Ausência de prejuízo irreparável – Juízo que já deliberara observância às cautelas de praxe – Decisão mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 21440624620168260000 SP 2144062-46.2016.8.26.0000, Relator: Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data de Julgamento: 10/10/2016, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2016) – G.N.

Assim, tendo em vista que a Sra. Marcela Assis do Carmo Coura poderia recorrer em nome próprio para defender o seu direito na condição de terceira prejudicada, o presente recurso não deve ser conhecido, por não preencher o pressuposto de admissibilidade recursal referente à legitimidade recursal.

Diante do exposto, acolho a preliminar ilegitimidade recursal suscitada de ofício para
não conhe
cer
do recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DA ESPOSA DO EXECUTADO. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO PRÓPRIO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIRO. ART. 18 DO CPC. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE OFICIO ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 134, admite que “
o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação
”, autorizando, ainda, artigo 996,
caput,
e parágrafo único, do Código de Processo Civil, que o recurso pode ser interposto pelo terceiro prejudicado, cabendo a este apenas demonstrar a possibilidade da decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual;

2. Não detém legitimidade recursal o executado para, em nome próprio, fazer defesa da meação de sua esposa, conforme estabelece o art. 18 do CPC”;

3. Preliminar de ilegitimidade recursal suscitada de ofício acolhida. Recurso não conhecido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício para não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.